Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-18.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000701-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DINALVA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 030.315.311-32 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), A. V. D. S. M. - CPF: 087.483.671-92 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. PROMOÇÃO POST MORTEM. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL NA DATA DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por pensionistas de ex-policial militar falecido em 2021 contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença de improcedência. As autoras pleiteavam o recálculo da pensão com base na promoção
post mortem concedida
administrativamente ao instituidor do b
enefício, sob os fundamentos constitucionais da paridade e da integralidade. Alegaram omissão do acórdão quanto ao art. 42, § 2º, da CF, aos efeitos retroativos da promoção, à violação do princípio da segurança jurídica e à existência de contradição com jurisprudência da mesma Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 42, § 2º, da CF/1988; (
ii
) apurar se houve omissão quanto à possibilidade de a promoção post mortem produzir efeitos retroativos sobre a base de cálculo da pensão; (
iii
) examinar se houve omissão quanto à alegada violação ao princípio da segurança jurídica; e (
iv
) averiguar a existência de contradição com precedente da própria Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão em relação ao art. 42, § 2º, da CF/1988 não se configura,
pois
o acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão da paridade, à luz da Súmula 340 do STJ, com base na legislação vigente à data do óbito, ocorrido após a EC 41/2003, afastando implicitamente a incidência do regime anterior.

Não há omissão quanto aos efeitos da promoção post mortem, pois o acórdão expressamente afirmou que a promoção posterior não altera o regime jurídico da pensão, entendimento alinhado à jurisprudência do STJ segundo a qual a legislação aplicável é a vigente na data do falecimento.

A alegação de omissão quanto à segurança jurídica não procede,
pois
o fundamento foi trazido de forma acessória e não constitui ponto essencial à controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a enfrentar os pontos relevantes à decisão.

Não há contradição interna no acórdão, tampouco incompatibilidade com jurisprudência da Turma, já que a fundamentação adotada é autônoma, coerente e específica ao caso concreto, sem demonstração de identidade fática ou jurídica com eventual precedente divergente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no presente caso. Inviável também o prequestionamento, ante a inexistência de omissões relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A lei aplicável à concessão da pensão por morte é a vigente na data do óbito, sendo irrelevantes promoções post mortem concedidas posteriormente.

O acórdão não está obrigado a citar expressamente todos os dispositivos constitucionais invocados, bastando que
enfrente
de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento.

A divergência entre decisões da mesma Turma não configura contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, salvo quando demonstrada identidade fático-jurídica e incongruência lógica entre premissas e conclusão.

A ausência de vícios formais no acórdão impede a atribuição de efeitos infringentes ou o prequestionamento mediante embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, § 2º; EC nº 41/2003; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; STJ,
AgInt
no
REsp
1938263/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
30.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Dinalva
de Souza Miranda e Ana Victória de Souza Miranda contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelas
ora embargantes
, mantendo, integralmente, a sentença de improcedência.

O acórdão recorrido examinou pedido formulado pelas autoras, pensionistas de ex-policial militar falecido em 05 de maio de 2021, que pleiteavam o recebimento de pensão por morte com base na promoção
post mortem
concedida
administrativamente ao instituidor do benefício. A tese central defendida era a de que a promoção retroativa à data do falecimento alteraria a base de cálculo da pensão, com fundamento nos princípios da paridade e da integralidade.

A decisão colegiada, contudo, entendeu que, conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a legislação aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente na data do óbito, nos termos da Súmula 340 da Corte Superior. Como o falecimento do
ex-militar
ocorreu após a Emenda Constitucional nº 41/2003,
afastou-se a aplicação do regime anterior de paridade. O acórdão registrou, ainda, que a promoção posterior não tem o condão de alterar o regime jurídico da pensão fixado no momento do falecimento.

As embargantes alegam, em síntese, que o acórdão seria omisso por não ter se manifestado sobre a aplicação do art. 42, § 2º, da Constituição Federal, bem como sobre os efeitos retroativos da promoção
post mortem
concedida
ao ex-policial militar. Sustentam, ainda, omissão quanto à análise da alegada violação ao princípio da segurança jurídica, em razão da demora administrativa no processamento do pedido de revisão da pensão, além de apontarem contradição com jurisprudência anterior da própria Turma Recursal, em caso similar. Por fim, requerem o prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados, bem como a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo admissíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem constituem sucedâneo recursal.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios aptos a justificar o acolhimento do recurso.

Quanto à alegada omissão relativa ao art. 42, § 2º, da Constituição Federal, é certo que o acórdão embargado, embora não tenha mencionado expressamente tal dispositivo, enfrentou de forma clara e suficiente a questão da paridade, ao adotar o entendimento de que o óbito do instituidor ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Tal premissa fundamentou a aplicação da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. Assim, ao afastar o direito à paridade, a Turma julgadora
rejeitou, de forma implícita, porém inequívoca, a tese lastreada no referido dispositivo constitucional, não se caracterizando omissão a ser suprida.

No que se refere à alegada omissão quanto aos efeitos retroativos da promoção
post mortem
, igualmente não assiste razão às embargantes. O acórdão é categórico ao consignar que “a promoção posterior não tem o condão de alterar o regime jurídico da pensão estabelecido no momento do falecimento”.

Tal entendimento reflete a jurisprudência consolidada no sentido de que a pensão deve ser regida pela situação jurídica vigente na data do óbito do servidor, sendo irrelevantes as alterações posteriores, ainda que com efeitos administrativos retroativos.

A propósito, colhe-se o seguinte julgado do STJ:

“A pensão por morte deve ser calculada com base na legislação vigente à data do óbito do servidor, sendo irrelevante a posterior revisão de proventos ou promoções” (
AgInt
no
REsp
1938263/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
30/10/2020).

No tocante à invocação do princípio da segurança jurídica, verifica-se que tal fundamento foi aduzido de maneira acessória pelas embargantes.

Como é cediço, não se exige que o julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que se manifeste de forma clara e suficiente sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia — o que se observa no caso em apreço. Não há, pois, omissão relevante a ser sanada.

Em relação à alegada contradição com precedente da própria Turma Recursal, observa-se que o acórdão embargado apresenta fundamentação própria, lógica e coerente, inexistindo incompatibilidade entre suas premissas e a conclusão adotada.

Ademais, eventuais divergências em julgados distintos não configuram contradição nos moldes do art. 1.022 do CPC, sobretudo quando não demonstrada a identidade fática e jurídica entre os casos confrontados.

Por fim, quanto ao pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento, vale registrar que os embargos de declaração com efeitos modificativos somente devem ser acolhidos em hipóteses excepcionais, quando o vício apontado comprometer a validade da decisão. Não sendo essa a situação dos autos, tampouco se justifica o acolhimento do pleito de prequestionamento, dada a inexistência de omissão relevante.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025